Tribunal: TCU
Processo: 030.012/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de impugnação da prestação de contas do Convênio n° 702730/2008, celebrado entre Ministério do Turismo e o Município de Itapecuru Mirim/MA, tendo por objeto a realização do evento intitulado "Festividade de Reveillon de Itapecuru Mirim/MA".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do senhor Antônio da Cruz Filgueira Júnior, prefeito de Itapecuru-Mirim/MA nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, em razão da reprovação das contas do Convênio 1640/2008, celebrado com o Município de Itapecuru-Mirim/MA, tendo por objeto a realização do projeto intitulado "Festividade de Reveillon de Itapecuru-Mirim/MA". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio da Cruz Filgueira Júnior; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Antônio da Cruz Filgueira Júnior e dar-lhe quitação; 9.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à unidade jurisdicionada, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.